Tribunal: TJMT
Processo: 1010656-79.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010656-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), JOSEFINA BENEDITA ARRUDA DE ARAUJO - CPF: 086.608.241-72 (AGRAVANTE), FABIO CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 896.766.021-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALDORÍCIO DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), ALLISON TIAGO ARRUDA DE ARAUJO - CPF: 804.230.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 828.229.131-53 (ADVOGADO), MURILLO VAZ DE ARAUJO - CPF: 005.274.531-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VEÍCULO – PROPRIETÁRIA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA – VEÍCULO UTILIZADO PARA LOCOMOÇÃO DESTA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INDUZ À IMPENHORABILIDADE DO BEM –INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A questão da impenhorabilidade de bens é tratada pelo Código de Processo Civil e é restrita às hipóteses elencadas no artigo 833 do Código de Processo Civil. O automóvel utilizado por deficiente físico, por si só não encontra amparo no citado artigo a fim de ser incluído dentre os bens impenhoráveis.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI 0046394-29.2016.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, julgado em 15/06/2016, DJe 20/06/2016). 2.
Embora a condição pessoal da devedora seja delicada, a impenhorabilidade de um bem não se define com base em mera presunção de essencialidade, antes, pelo contrário, depende da correspondência biunívoca entre a situação concreta e hipótese normativa definidora do caráter essencial do bem, e, no caso, não há no ordenamento jurídico o reconhecimento da impenhorabilidade de veículo destinado à locomoção cômoda e confortável de pessoa portadora de deficiência física.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSEFINA BENEDITA ARRUDA DE ARAÚJO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Moral decorrente de Acidente de Trânsito
”, já em fase de cumprimento sentença (Proc. nº 0007738-36.2000.8.11.0041), ajuizada por FÁBIO CARRAZZONE FERREIRA contra ALLISON TIAGO ARRUDA DE ARAÚJO e ESPÓLIO DE ALDOCIRIO DE ARAUJO JÚNIOR rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, entre outros fundamentos, por entender que, “
quanto à aventada ilegitimidade passiva da Sra. Josefa Benedita Arruda de Araújo
, (...)
consta dos autos que à época da sucessão processual o inventário do espólio de Aldorício já havia sido finalizado, e, conforme cópia de alguns documentos do processo de inventário
(...)
, a inventariante e única beneficiária dos bens do espólio foi a Sra. Josefina, visto que os herdeiros renunciaram a integralidade de seus quinhões
”, assim, uma vez deferida a penhora do veículo Jeep/Renegade de placa RAR4C17, “
na condição de sucessora do de cujus,
(...)
incumbia
(a Josefina)
comprovar que o bem não foi objeto de herança
”, ônus do qual ela não se desincumbiu, eis que compareceu aos autos apenas para “
requerer a liberação da constrição sob o argumento que de trata-se de veículo utilizado para facilitação de seu transporte para submissão da tratamento fisioterápico, por ser portadora de deficiência física
”, porém, quanto a isso, “
ainda que fosse possível apreciar a alegação de impenhorabilidade do veículo sobre o foco de sua essencialidade,
(...)
o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil somente garante a impenhorabilidade de veículo automotor enquanto bem essencial ao trabalho, assim entendido como ferramenta utilizada como fonte de renda, o que não é o caso dos autos
”, e, “
ademais,
(não se verificou)
que a penhora do veículo em questão cercearia a locomoção da executada, nem se mostra essencial à sua sobrevivência, como ocorreria, por exemplo, se o veículo fosse adaptado para alguma deficiência física (cadeirante, por exemplo), dispondo esta de outros meios de transporte não limitados ao carro próprio
” (cf. Id. nº 132066226 dos autos de origem).

A agravante insiste em que “
é pessoa com deficiência física, conforme comprovação por meio do laudo médico e anexo, o qual atesta a sua condição especial
”, e que o “
veículo em questão é de vital importância
(...)
, sendo o seu único meio de transporte e instrumento essencial à sua locomoção e autonomia diária, considerando sua deficiência física
”, de modo que o “
pedido de reconhecimento da impenhorabilidade visa, portanto, garantir que
(...)
exerça plenamente os seus direitos fundamentais,
(os quais)
devem ser preservados em detrimento ao interesse creditório do exequente
”, pelo que pede o provimento do recurso, para que seja “
reconhecida a flagrante ilegalidade da decisão agravada, determinando a revogação da constrição sobre o veículo penhorado, declarando a sua impenhorabilidade
”; de imediato, pede a concessão de tutela de urgência recursal a fim de que seja ordenada a “
suspensão do processo de origem até o julgamento de mérito do presente recurso
” (cf. Id. nº 210992152).

A decisão contida no Id. nº 214414168 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, o réu/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 218252171).

É a suma.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de cumprimento de sentença, que se arrasta desde os idos de 2018, na qual foi realizada a penhora e remoção do veículo JEEP RENEGADE, placa RAR-4C17, de propriedade da executada/agravante.

Inconformada, a executada/agravante manifestou pedindo a revogação da penhora/remoção e liberação imediata do veículo, sustentando que “
o veículo penhorado possui utilização específica para a manutenção da dignidade da executada
”, de modo que, “
o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade visa
(...)
garantir que a Executada exerça plenamente os seus direitos fundamentais que devem ser preservados em detrimento ao interesse creditório do Exequente
”, notadamente, por ser portadora de deficiência física e o veículo ser fundamental à seu deslocamento para a clínica onde realiza tratamento fisioterápico.

O Juízo de Origem rejeitou o pedido, nos seguintes fundamentos:

“
Na referida decisão foi determinada a constrição do veículo de propriedade da então agora executada JOSEFA BENEDITA ARRUDA DE ARAUJO (id.95318622-Placa RAR4C17), na condição de sucessora do de cujus, a quem incumbia comprovar que o bem não foi objeto de herança.

Contudo, no id. 122145790/132355592 limitou-se requerer a liberação da constrição sob o argumento que de trata-se de veículo utilizado para facilitação de seu transporte para submissão da tratamento fisioterápico, por ser portadora de deficiência física.

Não obstante, ainda que fosse possível apreciar a alegação de impenhorabilidade do veículo sobre o foco de sua essencialidade, que, em tese, utilizam o bem para se locomover para tratamentos de saúde, não seria o caso de reconhecê-la, haja vista que o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil somente garante a impenhorabilidade de veículo automotor enquanto bem essencial ao trabalho, assim entendido como ferramenta utilizada como fonte de renda, o que não é o caso dos autos.

Ademais, não vislumbro que a penhora do veículo em questão cercearia a locomoção da Executada, nem se mostra essencial à sua sobrevivência, como ocorreria, por exemplo, se o veículo fosse adaptado para alguma deficiência física (cadeirante, por exemplo), dispondo esta de outros meios de transporte não limitados ao carro próprio.

Portanto, não tendo a parte Executada se desincumbido de comprovar que o bem não foi objeto de herança, mantenho a penhora do veículo pertencente à executada JOSEFA BENEDITA ARRUDA DE ARAUJO (id.95318622-Placa RAR4C17), na condição de sucessora do de cujus.
”

Não merece reparo a decisão recorrida.

Embora a condição pessoal da devedora seja delicada, a impenhorabilidade de um bem não se define com base em mera presunção de essencialidade, antes, pelo contrário, depende da correspondência biunívoca entre a situação concreta e hipótese normativa definidora do caráter essencial do bem, e, no caso, não há no ordenamento jurídico o reconhecimento da impenhorabilidade de veículo destinado à locomoção cômoda e confortável de pessoa portadora de deficiência física, e,
depois, mas ainda sob essa mesma perspectiva, é acertada e condizente com a prova dos autos

a conclusão decisória de que “
a penhora do veículo em questão
(não)
cercearia a locomoção da executada, nem se mostra essencial à sua sobrevivência, como ocorreria, por exemplo, se o veículo fosse adaptado para alguma deficiência física (cadeirante, por exemplo), dispondo esta de outros meios de transporte não limitados ao carro próprio
”
.

É o entendimento desta eg. Câmara, a propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA – VEÍCULO ADAPTADO PARA NECESSIDADES ESPECIAIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INDUZ À IMPENHORABILIDADE DO BEM –INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “A questão da impenhorabilidade de bens é tratada pelo Código de Processo Civil e é restrita às hipóteses elencadas no artigo 833 do Código de Processo Civil. O automóvel utilizado por deficiente físico, por si só não encontra amparo no citado artigo a fim de ser incluído dentre os bens impenhoráveis.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI 0046394-29.2016.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, julgado em 15/06/2016, DJe 20/06/2016). 2. Além de não haver no ordenamento jurídico o reconhecimento da impenhorabilidade de veículo adaptado, a essencialidade do bem não se define com base em mera presunção, antes, pelo contrário, depende da correspondência biunívoca entre a situação concreta e hipótese normativa definidora do caráter essencial do bem. (TJMT - RAC 1007628-11.2021.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – 1ª Câmara de Direito Privado - 19/10/2021 - DJE 10/11/2021)”

Fosse pouco, sequer há comprovação nos autos de que o veículo da executada/agravante foi, de fato, removido, de modo que a diligência que atesta a remoção (cf. Id. nº 118015259 – dos autos de origem), refere-se somente ao veículo do outro executado, JEEP RENEGADE – Placa QCN-3D32, inexistindo qualquer prejuízo consumado para a executada e, ainda que houvesse, não seria caso de reforma do ato decisório.

Pelo exposto, não diviso o desacerto técnico da decisão recorrida e
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024